Tribunal: CARF
Processo: 13748.001303/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001303/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
RONALDO PEREIRA MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001303/2008-13
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001303/2008-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2007/607450089244027, expedida em 16/06/2008, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$2.391,38, com seus consectários
legais, totalizando R$4.487,65, com juros de mora calculados até 30/06/2008, fls. 25 a
28.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$18.178,90, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora:
O contribuinte não atendeu o edital com vencimento em 30/05/2008 para comprovação
de despesas médicas.
Cientificado da notificação em 25/06/2008, fls. 35, o contribuinte apresentou
impugnação em 16/07/2008, fls. 2, acompanhada dos documentos de fls. 4 a 18,
contestando o lançamento.
O processo foi baixado em diligência em 01/06/16, fls. 44/45, de forma que fossem
atendidos os seguintes pontos:
a) Digitalização dos documentos de fls. 4 (cupom fiscal) e 10 (nota fiscal), de modo que
se tornassem legíveis, o que se mostrou realizado por meio dos documentos de fls. 61 a
63.
b) Intimação do contribuinte para que comprovasse o efetivo pagamento (cheque
nominal, transferência eletrônica de recursos, etc.) dos serviços prestados pelos médicos
Helio Roberto Diniz Moura (fls. 6/7), João Medeiros Tavares Filho (fls. 5 e 8), e
Manoel José Barreiras Belerique (fls. 14).
O contribuinte, em 03/11/17, fls. 53/54, informou que os pagamentos foram realizados
por meio de cheques bancários (HSBC - R$4.638,00 e R$5.100,00), provenientes de sua
empresa, RPM Engenharia S/C Ltda., CNPJ no 36.052.405/0001-10, sendo impossível
apresentá-los por ter ultrapassado o lapso de cinco anos da data de sua emissão,
conforme posição da instituição financeira.
Argumentou que não pôde obter dados legíveis do cupom fiscal de fls. 4, frisando,
entretanto, que eles se referem à mensagem do Anexo 3, fls. 57/58.
Pontuou que a importância de R$1.300,00, nota fiscal de fls. 10, também foi paga por
sua empresa.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Somente são dedutíveis como despesas médicas aquelas que foram pagas pelo
contribuinte, não se admitindo pagamentos realizados por pessoa jurídica.
CIRURGIA ESTÉTICA. IMPLANTE MAMÁRIO. DEDUÇÃO.
O implante mamário é dedutível, desde que o seu valor esteja incluído na conta
hospitalar ou na conta emitida pelo profissional de saúde.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001303/2008-13

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
c) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos;
d) cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$18.178,90. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender aos
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Despesas médicas.
Na declaração de ajuste anual que foi objeto de revisão pelo fisco, ND no
07/24.218.051, fls. 20, a despesa médica pleiteada se refere aos seguintes prestadores de
serviços:
Prestador de serviços
Valor R$
Helio Roberto D. Moura
1.450,00
Maria de Fátima Ribeiro Pires
450,00
Manoel Belerique
1.450,00
João Medeiros Tavares Filho
5.238,00
Vivian Coupe Correa
285,00
Sociedade Médico Hospitalar Ltda.
1.300,00
Silimed
2.500,00
Bradesco Saúde
5.505,90
Total
18.178,90
Na mencionada declaração, o autuado informou como dependente Marcella Delvo
Mendes, fls. 21.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001303/2008-13

O interessado não juntou nos autos nenhum documento comprobatório dos supostos
pagamentos efetuados ao Bradesco Saúde, no valor de R$5.505,90, motivo pelo qual
deve ser mantida a referida glosa.
Os recibos emitidos por Maria de Fátima Ribeiro Pires, instrumentadora cirúrgica, fls.
4/5, não podem ser admitidos como dedução, por falta de previsão legal, razão pela qual
deve ser mantida a glosa de R$450,00.
Os recibos emitidos por Vivian Coupê Corrêa, fisioterapeuta, fls. 9, no valor total de
R$270,00, observada a importância escrita por extenso, comprovam o direito à referida
dedução, mantendo-se, entretanto, a glosa de R$15,00, decorrente do confronto entre os
recibos e o valor informado na declaração de rendimentos.
Quanto aos recibos emitidos pelos profissionais Helio Roberto Diniz Moura (fls. 6/7),
João Medeiros Tavares Filho (fls. 5 e 8), e Manoel José Barreiras Belerique (fls. 14), a
solicitação da comprovação do efetivo pagamento pela autoridade julgadora é possível
nos casos de lançamento decorrente de glosa de despesas médicas devido à falta de
apresentação de documentação comprobatória à autoridade fiscalizadora ( Solução de
Consulta Interna no 33 - Cosit, de 26/12/2013).
O contribuinte, intimado a comprovar o efetivo pagamento dos serviços profissionais
indicados no parágrafo anterior, frisou que o dispêndio foi realizado pela pessoa jurídica
de que é sócio (RPM Engenharia S/C Ltda. - CNPJ no 36.052.405/0001-10).
Na declaração de ajuste anual, as deduções somente são admitidas quando pagas pela
própria pessoa física, em virtude da previsão contida na Lei no 9.250, de 95, art. 8o,
incisos I e II c/c o §2o, inciso II.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifei).
(...)
Assim, deve ser mantida a glosa de R$8.138,00 (=R$1.450,00+R$1.450,00+R$5.238,00).
Quanto à nota fiscal de fls. 10, reproduzida legivelmente às fls. 62/63, no valor de
R$1.300,00, a glosa também deve ser mantida, com fundamento no fato de que o
pagamento não foi realizado pelo autuado, mas, sim, por pessoa jurídica.
Por fim, quanto ao documento de fls. 4, reproduzido às fls. 61, no valor de R$2.500,00,
trata-se da aquisição de implante mamário.
A cirurgia estética é dedutível na declaração de imposto de renda, porém, o implante
mamário é dedutível somente quando o seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou
na conta emitida pelo profissional de saúde.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001303/2008-13

No caso concreto, o implante mamário foi adquirido junto a uma revendedora de
produtos médico-hospitalares, não se enquadrando na hipótese descrita no parágrafo
anterior, o que enseja na manutenção da glosa.
Demonstrativo de apuração do imposto devido.
Exercício
2007
Total dos rendimentos tributáveis declarados
46.009,80
Total das deduções declaradas
25.723,09
Glosa de deduções indevidas
18.178,90
Glosa cancelada pela autoridade julgadora
270,00
Base de cálculo apurada após alterações
38.195,61
Imposto calculado após alterações
4.510,06
Total de imposto pago declarado
2.192,93
Imposto suplementar
2.317,13
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação procedente em parte e manter em parte o imposto
suplementar exigido, no valor de R$2.317,13, a ser acrescido de multa de ofício e de
juros de mora, nos termos da legislação tributária.
Documento assinado digitalmente.
GIOVANNI MARCOS FIRMINO DE ANDRADE
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB
Siape 1257409

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 88
DF CARF MF
Original